Tribunal: TJDFT
Processo: 0735981-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação foi efetivamente realizada no condomínio em que o agravante residia, à época, nos termos do art. 248, §4o do CPC.
2. O porteiro pode se recusar a receber a citação dirigida a morador alegando que não reside no condomínio, sob as penas da lei, em caso de inverdade.
3. O agravante compareceu à audiência de conciliação, dali saindo ciente de que poderia contestar os termos da ação, no prazo legal. 3.1. Não há que se falar em nulidade da citação, tendo em vista que realizada na forma da Lei Adjetiva Civil, conforme visto.
4. Reputam-se adequados os fundamentos constantes da decisão que rejeitou reconheceu a intempestividade da contestação, após, inclusive, certificado o decurso do prazo.
5. Recurso conhecido e não provido.